Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-61.2019.8.11.0034
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000328-61.2019.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALESSANDRA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 919.093.251-04 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios:

1000328-61.2019.8.11.0034

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DOM AQUINO

Embargante(s):

OMNI S/A

Embargado(s):

ALESSANDRA PEREIRA DE AGUIAR

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO EXISTENTE – RESTRIÇÃO PRÉVIA –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
– DANO MORAL AFASTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Havendo omissão no voto e acórdão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, notadamente quanto ao documento juntado em contestação que comprova a existência de inscrição prévia, de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apresentado.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrição prévia, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se a parte não comprovou a ilegitimidade da mesma.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de afastar a indenização por dano moral, nos termos da súmula 385 do STJ, mantendo o voto nos demais termos.

46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra voto desta relatora que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte embargada, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 2.835,29) e condenando a parte embargante ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por ausência de comprovação da origem do débito inscrito, alegando que houve omissão e contradição quanto à aplicabilidade da súmula 385, do STJ, pois demonstrado em contestação haver inscrições prévias que foram excluídas somente depois da inscrição ora discutida.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos com pedido de rejeição dos mesmos ao argumento de que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

No presente caso, tenho que assiste razão à parte embargante, porquanto embora o extrato juntado na inicial demonstre que a inscrição ora discutida é a mais antiga, houve a juntada de extrato detalhado de negativação em sede de contestação que demonstra que na data da negativação discutida nestes autos (12/12/2015 – R$ 2.835,29), havia inscrição prévia incluída em 09/09/2015, a qual fora excluída em 28/09/2016, de modo que na data da inclusão da inscrição discutida nestes autos havia inscrição preexistente, embora posteriormente excluída.

Assim, aplicável a Súmula 385, do STJ, devendo ser acolhidos os embargos declaratórios para modificar o voto apenas no que tange à condenação ao pagamento de dano moral, mantendo a declaração de inexistência do débito inscrito.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, posto que tempestivos e, no mérito os ACOLHO para sanar a omissão apontada, reconhecer a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e,
por consequência, afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
, mantendo o voto nos demais termos, com fulcro no artigo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020